Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-38.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702150-38.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CEZAR DA MOTA AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Cezar da Mota contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0717079-49.2018.8.07.0001, movida contra ele pela Associação Brasiliense de Educação, atualmente em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a sua impugnação, por meio da qual alegava a nulidade da citação editalícia realizada na fase de conhecimento, e indeferiu o seu pedido de imposição de multa por litigância de má-fé. Em suas razões recursais (ID 42156060), a parte agravante aduz que teve seu direito ao contraditório e à ampla defesa tolhidos e que o “título executivo foi constituído apenas pela não apresentação dos embargos”. Requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante na origem (ID 139368477). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não alcança o conhecimento. Em consonância com o art. 1.003, caput e § 5o, do CPC[1], o prazo para interpor agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da ciência da decisão. Já os incisos V e VII do art. 231 do Estatuto Processual Civil dispõem, respectivamente, que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica, ou a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. Ainda, ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste egrégio TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006[2], preconiza em seu art. 60 que: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. (alterado pelo Provimento 20, de 16/10/2017) Desse modo, considerando que os autos do processo de referência tramitam eletronicamente, via sistema PJe, as intimações são realizadas por meio eletrônico. Em consulta ao PJe 1o grau constata-se que a decisão combatida foi disponibilizada em 27/10/2022, tendo sido publicada no DJe em 28/10/2022. Assim, iniciando-se a contagem do prazo em 3/11/2022 (primeiro dia útil seguinte à publicação da decisão no DJe) e descontado o feriado nacional de 15/11/2022, o prazo para interposição do recurso findou-se em 25/11/2022, conforme o próprio agravante reconhece em sua petição recursal e dia de expediente normal neste e. TJDFT. No dia 10/11/2022, o agravante colacionou aos autos do processo de referência petição informando a interposição de agravo de instrumento e oportunizando ao d. Juízo a quo o exercício do juízo de retratação. No entanto, não junta qualquer prova do suposto recurso. Assim, considerando que o presente agravo de instrumento foi efetivamente interposto apenas em 12/12/2022 (ID 42156060), quando já expirado o prazo recursal, ele se revela intempestivo, não merecendo ser conhecido. Nesse sentido, confira-se o claro precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta egrégia 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1121667, 07076055720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) Pelo exposto, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [2] Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.